Tribunal: STF
Processo: Rcl 84508
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020167-53.2015.5.04.0009, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).



    O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 



    “mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada” (e-doc.1, p. 2).



    Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que “a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovada nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Sessão Plenária do dia 13 de fevereiro de 2025, no julgamento do RE 1.298.647/SP, paradigma do Tema 1.118 de Repercussão Geral, sedimentou o entendimento de que compete à reclamante o ônus de comprovar o comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Na tese fixada, reafirmou-se, ainda, que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços, nos casos em que a decisão se ampara na mera inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Compulsado os autos, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Estado do Rio Grande do Sul está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “verificada sua omissão em fiscalizar o devido cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora contratada”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 4 em sede de recurso ordinário:



    “Responsabilidade Subsidiária



    (...)



    O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamado harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo TST, em razão da atual redação da Súmula 331 do TST e seus incisos IV, V e VI. 



    Além disso, em que pese se deva afastar, nos casos disciplinados pelo art. 71 da Lei 8.666/93, a atribuição da responsabilidade objetiva da administração pública contratante dos serviços terceirizados, não há amparo para não reconhecer sua responsabilidade por culpa tipicamente subjetiva, quando verificada sua omissão em fiscalizar o devido cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora contratada. 



    Disso decorre, inclusive, o entendimento que emana da Súmula n. 331, itens IV, V e VI, do TST, em conformidade com as disposições constantes dos artigos 67, caput, e 71 da Lei 8.666/93, e, inclusive, com a decisão proferida pelo Colendo STF no julgamento do ADC n. 16/DF. Isso porque, no referido julgamento, não restou afastada a possibilidade de a Administração Pública ser responsabilizada pelo adimplemento das obrigações trabalhistas devidas ao trabalhador, em caso de eventual omissão na fiscalização do contrato. 



    Além do mais, as próprias parcelas salariais objeto da condenação são suficientes a configurar a fiscalização insatisfatória quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora. 



    Assim, reputo caracterizada a culpa in vigilando na espécie, atraindo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. 



    Nego provimento ao recurso” (e-doc. 4, p. 467-468 - Grifei).



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que essa decisão foi mantida em sede de recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Agravo desprovido” (Grifei).



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desprovida de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente